Tribunal: STF
Processo: ADI 7321
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEI ESTADUAL 6.787/2006, DO ESTADO DE ALAGOAS. OBRIGATORIEDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE TRANSMISSÃO DE SISTEMAS DE TELEFONIA E DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEM FIO NO ESTADO. INTERFERÊNCIA DIRETA NA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O PODER CONCEDENTE E AS CONCESSIONÁRIAS. ARTIGO 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MEIO INIDÔNEO PARA REFORMA DO JULGADO. MATÉRIA DISCIPLINADA POR LEI FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 2. Inconstitucionalidade de lei estadual que cria nova obrigação no âmbito das telecomunicações a pretexto de proteção e defesa do meio ambiente. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar o acórdão embargado. 5. Embargos de Declaração rejeitados.